Tribunal: TJSP
Processo: 1010937-19.2021.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – Sentença de extinção, com fundamento no art. 485, I, do CPC – Apelação da autora – Inadmissibilidade - Ausência de prévia notificação extrajudicial – Solicitação por contato telefônico que não atende os requisitos do Resp 1349453/MS - Falta de interesse de agir configurado – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.